Tribunal: CARF
Processo: 10280.721228/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721228/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA MIRONGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 3.266,6 ha; b) reconhecer a
área de preservação permanente de 190,0 ha; e c) determinar o cálculo do Valor da Terra Nua -
VTN conforme declarado. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento parcial ao recurso em
menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal e o VTN declarado. Votaram
pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex
Friess e Miriam Denise Xavier. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721228/2013-14
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

007.915, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10280.721227/2013-70,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) - Exercício: 2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal temos que, após
analisar os documentos apresentados e a DITR, a fiscalização:
a) Glosou integralmente as áreas declaradas de preservação permanente e de
reserva legal;
b) Desconsiderou o VTN declarado, com base no SIPT/RFB;
c) Apurou imposto suplementar, em razão do aumento das áreas
aproveitável/tributável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela
redução do grau de utilização do imóvel.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e apresentou
tempestivamente sua Impugnação, onde se insurge contra:
1. O arbitramento do VTN por entender que está em desacordo com a
Resolução CEPAF 01/2011;
2. A glosa das áreas de reserva legal e de preservação permanente, por falta
de ADA, uma vez que tal documento é prescindível e desnecessário para
fins de isenção do ITR.
O Processo foi encaminhado à DRJ para julgamento. A Turma julgou no sentido
de considerar improcedente a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, onde:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

1. Informa que a Reserva Legal, correspondente a 50% das áreas dos
imóveis, estão averbadas nas Matrículas no 1.638 e no 2.935 registradas no
Cartório de Registro de Paragominas;
2. Argumenta que, segundo o Laudo Técnico, a área correspondente a
Reserva Legal Total do Imóvel, das duas matrículas, ultrapassa o
percentual averbado nas matrículas;
3. Alega que, segundo o posicionamento majoritário da jurisprudência, a
Receita Federal não pode e nem deve exigir a apresentação de ADA para
comprovação dessas áreas não tributáveis;
4. Discorda dos valores atribuídos para tributação da terra nua – VTN,
arbitrado de forma genérica.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões,
quanto à área de preservação permanente, a decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o
voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2009, referente ao imóvel denominado "Fazenda Mironga S/A". A
lide se restringe à glosa das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, tendo
em vista que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das
áreas declaradas. Foi ainda modificado o Valor da Terra Nua, por não ter o contribuinte
comprovado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, o valor declarado.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência da
União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a
saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela
norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de cálculo
do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001).
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
A Recorrente se insurge contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA para
a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal, tendo em vista que a
motivação da DRJ para negar a isenção foi a não apresentação do ADA.
Pois bem. A decisão de piso assim se pronunciou acerca das áreas glosadas:
Na análise da glosa efetuada pela autoridade fiscal das áreas ambientais
informadas na DITR/2009, de preservação permanente (190,0 ha) e de reserva
legal (4.166,5 ha), verifica-se o descumprimento da exigência genérica de
protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, no
teor da intimação de fls.03/05.
(...)
Assim, torna-se imprescindível que as áreas de preservação permanente e de
reserva legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que
seja comprovada a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação
inicial.
(...)
No presente caso, constam as averbações tempestivas de 50,0% das áreas de
2.177,2 ha e de 4.356,0 ha em 15/02/2001 conforme certidões do Cartório do
Único Ofício de Paragominas - PA (fls.79/80 e 83/85), perfazendo uma área de
reserva legal averbada de 3.266,6 ha (1.088,6 ha + 2.178,0 ha), cumprindo a
referida exigência somente para essa área no ITR/2009, considerada como pré-
requisito para a protocolização do ADA requerido.
(...)
Dessa forma, não cumprida a mencionada exigência de ADA tempestivo nem
para a área averbada tempestivamente (3.266,6 ha), para isenção do ITR/2009,
entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, das áreas
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

declaradas de preservação permanente (190,0 ha) e de reserva legal (4.166,5 ha),
com sua conseqüente reclassificação como áreas tributáveis/aproveitáveis.
Nesse diapasão, em face da decisão proferida pela DRJ, passamos à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental, conforme destacado no Recurso
Voluntário.
Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com
fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer favorável
(Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos
de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente
demonstrado nos presentes autos através de laudo técnico.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da APP e
ARL foi a não apresentação do ADA, o que não pode prevalecer para efeitos de fruição
da isenção das referidas áreas em sua Declaração de ITR.
No que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de considerar indispensável a preexistência de averbação da
reserva legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a área referente à
reserva legal/utilização limitada esteja averbada na matricula do imóvel em data anterior
ao fato gerador, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122,
senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, conforme já ressaltado na decisão de piso, comprovou-se estar
averbada tempestivamente, a área de reserva legal 3.266,6 ha na matrícula do imóvel,
restando assim cumprida a exigência para parte da área declarada.
Assim, devem ser acatadas as áreas declaradas de preservação permanente de 190,0 ha e
reserva legal de 3.266,6 ha.
VTN - Valor da Terra Nua
A Recorrente se insurge contra o levantamento efetuado com base do sistema SIPT.
Afirma que a Fiscalização arbitrou novo valor a propriedade sem informar qual foi o
critério utilizado, pois sequer há a tela do SIPT nos autos.
A DRJ esclarece que o VTN aplicado corresponde ao VTN/ha médio, constante do
Sistema de Preço de Terras - SIPT de 2009, tendo sido apurado com base nos valores
informados pelos próprios contribuintes nas suas respectivas declarações do ITR, para
os imóveis localizados no município de Paragominas - PA (fls. 04).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

Cabe nesse ponto destacar que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal não
cumpriu as exigências legais determinadas pela legislação de regência.
Com efeito, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Assim, conforme disposição
legal, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo com
a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo na data do fato gerador, após prévia intimação.
Assim sendo, se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se há legalidade da forma de
cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na referida
tabela.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos
VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por
aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município
onde está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de
Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos,
pastagens, matas.
O VTN, no presente caso, foi calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios de
terras por hectare, constata-se que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de
1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I- valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II- valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios
estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR glosado
pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para acatar as áreas declaradas de preservação permanente de 190,0 ha
e reserva legal de 3.266,6 ha, bem como determinar o cálculo do Valor da Terra Nua -
VTN conforme declarado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 3.266,6 ha; b) reconhecer a
área de preservação permanente de 190,0 ha; e c) determinar o cálculo do Valor da Terra Nua -
VTN conforme declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721228/2013-14

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital